Tribunal: STF
Processo: RE 1426810
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INICIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. 1. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito caracterizou o interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido, sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. No caso dos autos, a matéria acerca do requerimento administrativo encontra-se sob o manto da coisa julgada (fls. 54/56). 2. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência, mediante inicio razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 3. Requisito etário: 20.05.2008 (nascimento em 20.05.1953). Carência: 13,5 anos. 4. Inicio de prova material: certidão do INCRA-MDA (fl. 20) confirmando o assentamento da requerente em imóvel rural destinado à reforma agrária, desde 1997, e o INFBEN com registro de beneficio rural (pensão por morte). 5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da parte autora. 6. DIB: é a contar da citação, ante a ausência de requerimento administrativo. 7. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 8. Apelação improvida. Remessa oficial parcialmente provida, nos termos do item 6” (fl. 5, vol. 10).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, vol. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que, “conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 631240 nos casos em que o requerimento administrativo não é comprovado, o processo será extinto sem resolução de mérito, salvo nos processos já em curso anteriores à decisão do STF, desde que o INSS não tenha apresentado contestação de mérito, devendo no último caso a decisão ser anulada e dado nova oportunidade para que a parte autora apresente o requerimento administrativo e somente na sua inércia o processo será extinto sem resolução de mérito” (fl. 3, vol. 18). 



    Alega que, “na hipótese dos autos, o INSS suscitou, em sua contestação, unicamente a questão preliminar de inexistência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo. O INSS não discutiu em nenhum momento o mérito da causa” (fl. 3, vol. 18).



    Sustenta que “não se trata apenas de uma interpretação equivocada do art. 5º, XXXV, nem tampouco de uma interpretação da regra infraconstitucional de Direito Processual mas de uma notória invasão das atribuições do Executivo pelo Judiciário. despida de fundamento razoável ou sequer de motivação clara” (fl. 9, vol. 18).



     Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, julgando-se extinto o processo sem julgamento do mérito, por notória carência de ação” (fl. 12, vol. 18).



    3. Ao exercer o juízo de retratação do Tema 350 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 631240. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DO RE 631240. ACÓRDÃO MANTIDO. COISA JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. 1. Trata-se de reanálise de processo devolvido pela Vice-Presidência para readequação ao julgado do STF no RE 631.240/MG, submetido à repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que o segurado, antes de ingressar em juízo, deve requerer o benefício previdenciário administrativamente (RE 631240, sessão do dia 27/08/2014). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 543-B do CPC), firmou entendimento no sentido de que: a) a exigência do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; b) nas ações não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo. 3. No caso dos autos, a e. Segunda Turma desta Corte, ao julgar o mérito da demanda, entendeu que a questão acerca da necessidade do prévio requerimento administrativo encontrava-se acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0069430- 25.2010.4.01.0000, o qual afastou a necessidade do prévio requerimento administrativo, com acórdão transitado em julgado 26/02/2013 e baixa definitiva em 28/02/2013. 4. Juízo de retratação não exercido. Ratificado o acórdão proferido por esta Turma e determinado a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte para a admissibilidade dos recursos especiais e/ou extraordinários interpostos” (fl. 4, vol. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou que, “na hipótese dos autos, a questão acerca do prévio requerimento administrativo, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos da decisão proferida em sede de Agravo de instrumento transitada em julgado” (fl. 1, vol. 14).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade aos dispositivos da Constituição da República apontados, sustentando ter “suscit[ado] em sua contestação, unicamente, a questão preliminar de inexistência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo” e que “não discutiu em nenhum momento o mérito da causa” (fl. 3, vol. 18), sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido no qual assentou-se ter havido coisa julgada quanto à questão do prévio requerimento administrativo. 



    Como se pode verificar, os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.297.514-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora